Tribunal: STJ
Processo: 0020525-38.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1068679 - ES(2026/0020525-4)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: MAURICIO DE JESUS CAMARGO (PRESO)
ADVOGADOS
: DAVI ARAUJO PORTELA CARNEIRO - ES034832
GABRIEL VIGNERON MELLO CHAIA - ES034652
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS
NÃO CONHECIDO. REVISÃO CRIMINAL AMPARADA EM MODIFICAÇÃO
DE
ENTENDIMENTO
JURISPRUDENCIAL.
INVIABILIDADE.
PRECEDENTES. TRÂNSITO EM JULGADO BEM ANTERIOR À NOVA
ORIENTAÇÃO.
Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
30/04/2026
06/05/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Carlos Pires Brandão e Og
Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
06 de maio de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA56630230 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 11/05/2026 18:19:52
Publicação no DJEN/CNJ de 13/05/2026. Código de Controle do Documento: 584b347e-6150-4944-b44a-fe567e6fe2f5

AgRg no HABEAS CORPUS No 1068679 - ES(2026/0020525-4)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: MAURICIO DE JESUS CAMARGO (PRESO)
ADVOGADOS
: DAVI ARAUJO PORTELA CARNEIRO - ES034832
GABRIEL VIGNERON MELLO CHAIA - ES034652
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS
NÃO CONHECIDO. REVISÃO CRIMINAL AMPARADA EM MODIFICAÇÃO
DE
ENTENDIMENTO
JURISPRUDENCIAL.
INVIABILIDADE.
PRECEDENTES. TRÂNSITO EM JULGADO BEM ANTERIOR À NOVA
ORIENTAÇÃO.
Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por MAURICIO DE JESUS
CAMARGO contra decisão monocrática assim ementada (fl. 231):
PROCESSUAL PENAL.
SUBSTITUTIVO DE RECURSO.
HABEAS CORPUS
DESCABIMENTO. ROUBO MAJORADO. NULIDADE. RECONHECIMENTO
FOTOGRÁFICO. ALTERAÇÃO JURISPRUDENCIAL POSTERIOR AO TRÂNSITO
EM
JULGADO
DA
CONDENAÇÃO.
APLICAÇÃO
RETROATIVA.
IMPOSSIBILIDADE.
não conhecido.
Writ
Nas razões, a parte agravante alega que a decisão deixou de conhecer o
por entender que a impetração se baseou em alteração jurisprudencial
habeas corpus
posterior ao trânsito em julgado, e sustenta que o Superior Tribunal de Justiça admite,
excepcionalmente, revisão criminal ou
substitutivo quando fundados em
habeas corpus
mudança pacífica e relevante de jurisprudência.
Documento eletrônico VDA55653475 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 06/04/2026 21:37:46
Código de Controle do Documento: 8889c21c-e66d-40ea-bd05-5966cd035ced

Argumenta que o caso versa sobre nulidade do reconhecimento fotográfico
por violação do
do Código de Processo Penal, à luz do Tema 1.258, que
art. 226
deveria ser aplicado retroativamente por se tratar de entendimento absolutamente
pacífico.
Defende que, por tais razões, a decisão agravada não encontra amparo na
jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça.
Não abri prazo para contrarrazões.
É o relatório.
VOTO
Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos, reafirmando
a inadmissibilidade do conhecimento do
, por se tratar de sucedâneo de recurso
writ
especial, bem como a inaplicabilidade retroativa de alteração jurisprudencial posterior
ao trânsito em julgado.
Como já dito, a alteração jurisprudencial cuja aplicação se pretende é bem
posterior ao julgado que se busca rescindir, razão pela qual não há como acolher o
pleito defensivo, sob pena de violação da segurança e da estabilidade jurídica.
Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo
Tribunal Federal se consolidaram no sentido de que não é admissível a utilização da
revisão criminal e, por consequência, de habeas corpus substitutivo desta, para aplicar
retroativamente jurisprudência que se alterou após o trânsito em julgado do feito, no
qual se pretende a incidência do novo entendimento. A mudança jurisprudencial quanto
à necessidade de observação do procedimento do reconhecimento fotográfico ou
pessoal ocorreu a partir do julgamento realizado pela Sexta Turma deste Superior
Tribunal nos autos do HC n.
de relatoria do Ministro Rogério Schietti Cruz,
598.886/SC,
(AgRg no HC n.
publicado após o trânsito em julgado da condenação do agravante
Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, DJEN
.
830.391/SP,
27/8/2025)
Resumidamente, a mudança de entendimento jurisprudencial não autoriza
novo conhecimento da matéria após o trânsito em julgado da condenação, diante do
(AgRg no HC n.
Ministro Messod Azulay
manto da coisa julgada operada
971.756/MG,
Neto, Quinta Turma, DJEN
.
30/6/2025)
Reitero, ademais, a inexistência de ilegalidade flagrante capaz de afastar o
óbice, bem como de autorizar a concessão de
de ofício, pois as
habeas corpus
instâncias ordinárias reconheceram a autoria conforme o entendimento vigente à
Documento eletrônico VDA55653475 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 06/04/2026 21:37:46
Código de Controle do Documento: 8889c21c-e66d-40ea-bd05-5966cd035ced

época dos fatos. Além disso, a revisão dessa conclusão demandaria revolvimento do
acervo fático-probatório, providência incompatível com a via eleita.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA55653475 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 06/04/2026 21:37:46
Código de Controle do Documento: 8889c21c-e66d-40ea-bd05-5966cd035ced

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.068.679 / ES
Número Registro: 2026/0020525-4
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50003659620258080000
Sessão Virtual de
a
30/04/2026
06/05/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DAVI ARAUJO PORTELA CARNEIRO
ADVOGADOS : DAVI ARAUJO PORTELA CARNEIRO - ES034832
GABRIEL VIGNERON MELLO CHAIA - ES034652
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PACIENTE
: MAURICIO DE JESUS CAMARGO (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - ROUBO
MAJORADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MAURICIO DE JESUS CAMARGO (PRESO)
ADVOGADOS : DAVI ARAUJO PORTELA CARNEIRO - ES034832
GABRIEL VIGNERON MELLO CHAIA - ES034652
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Documento eletrônico VDA56493422 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 00:46:18
Código de Controle do Documento: db3bd3b9-dd53-481a-940b-afac1566299f

TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 30/04/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
06/05/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Carlos Pires Brandão e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 06 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56493422 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 00:46:18
Código de Controle do Documento: db3bd3b9-dd53-481a-940b-afac1566299f